Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719597-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CHARTON DE MOURA FERREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama que declarou instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (autos de no 0711019-41.2024.8.07.0004, ID no 234348460). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que não houve o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do processo de superendividamento (Decreto no 11.150 de 26 de julho de 2022 e a demonstração do valor considerado para a preservação do mínimo existencial para fins de aplicação da Lei no 14.181/2021). 3. Pede a reforma da decisão para que seja indeferida a petição inicial e, subsidiariamente, a suspensão do procedimento até que prova técnica comprove o comprometimento do mínimo existencial legal. 4. Preparo (ID no 72416054). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 8. Esse ato judicial que faz a análise prévia da adequação do pedido, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 9. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 11. A decisão declarou instaurado o processo por superendividamento para a adequação do rito, pois foram identificados os requisitos legais para o seu processamento. Essa determinação tem o intuito de adequar o rito procedimental, preservar o mínimo existencial do devedor e garantir que os credores recebam os valores devidos. 12. Entretanto, não há previsão legal que admita a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza, uma vez que aos credores será oportunizada a manifestação quanto aos requisitos necessários para eventual revisão e integração dos contratos de mútuo, em conformidade com a documentação que será produzida ao longo do processo. 13. Como consequência, está preservado o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a alegação de urgência e inviabiliza a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, o que conduz ao não conhecimento do recurso. 14. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Diante da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, inviável o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 16. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO